Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802885-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABEL PEREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL IDÔNEA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida na ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais. A decisão agravada determinou a suspensão do reajuste de 92,92% nas mensalidades do plano de saúde da autora, mantendo o valor anterior de R$ 551,78 e impedindo a rescisão unilateral do contrato por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde, em razão de mudança de faixa etária, possui justificativa atuarial idônea e respeita os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, autorizando sua manutenção ou revogação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 952 (REsp 1568244/RJ), reconhece a validade do reajuste por mudança de faixa etária desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e justificativa atuarial idônea.

O percentual de 92,92% aplicado pela agravante aparenta ser excessivo e não possui nos autos comprovação atuarial suficiente que demonstre sua necessidade técnica, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A manutenção do valor anterior das mensalidades visa preservar o direito à saúde da consumidora e evitar ônus excessivo, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A decisão recorrida não apresenta risco de irreversibilidade, pois eventual procedência da tese da agravante permitirá a cobrança retroativa da diferença das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Reajustes por mudança de faixa etária em planos de saúde devem ser suspensos quando não houver comprovação atuarial idônea e proporcionalidade, a fim de preservar o direito à saúde do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, IV; Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2021 (Tema 952); TJ-PA, Apelação Cível nº 0803391-18.2018.8.14.0006, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.01.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0800782-41.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807616-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 21/01/2025; TJPA, Apelação Civel nº 0836289-38.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 11/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
ISABEL PEREIRA LEMOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática (id. 23023784) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
ISABEL PEREIRA LEMOS.

A decisão recorrida em sede de Agravo de Instrumento deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...)

“À vista de todo o exposto, com esteio nos arts. 297 e 300 do CPC,15, caput da Lei nº 6.656/98, 6º, IV e 39, XIII da Lei nº 8.078/1990 e nos documentos de ID Num. 8468849/8468857, defiro o pedido de antecipação de tutela e, em decorrência, determino que o réu de imediato:

a. suspenda a cobrança do valor reajustado das mensalidades, mantendo o valor anterior de R$ 551,78 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) para as mensalidades do plano de saúde da parte autora, até ulterior deliberação;

b. se abstenha de cobrar as faturas referentes a dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019 no valor reajustado, devendo manter para tais mensalidades o valor de R$ 551,78 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), até ulterior decisão;

c. se abstenha de rescindir de forma unilateral o contrato objeto da presente demanda judicial em virtude do atraso no pagamento das faturas referentes a dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019 e, na hipótese da requerida ter rescindido de forma unilateral o referido contrato, que seja reestabelecido, de imediato, devendo todas as providências necessárias para tal finalidade.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor do demandado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores”

Inconformada, a ré interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Sustenta o agravante que a parte agravada ajuizou ação ordinária em que alegou que no mês de dezembro de 2018 sua mensalidade sofreu reajuste de R$551,78 para R$1.064,36 em decorrência da sua mudança de faixa etária para 59 anos.

Aduz que o reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na a Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Assevera que o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos na ordem de 92,92%, conforme constante da proposta de admissão.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória.

Indeferida a tutela de urgência recursal id. 1767791

A agravante interpôs embargos de declaração id. 1804306. Embargos de declaração não acolhidos id. 4621827. A agravante interpôs embargos de declaração id. 4706956.

Em decisão monocrática de id. 23023784, foi negado provimento ao agravo conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE PERCENTUAL ELEVADO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que deferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, determinando a suspensão do reajuste de 92,92% nas mensalidades do plano de saúde da autora, mantendo o valor anterior de R$ 551,78 e impedindo a rescisão unilateral do contrato em razão de inadimplência. A decisão fixou multa diária de R$ 1.000,00 para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste de 92,92% aplicado pela agravante nas mensalidades do plano de saúde da autora, em razão de mudança de faixa etária, apresenta justificativa atuarial idônea e respeita os princípios de proporcionalidade e boa-fé objetiva, autorizando a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação processual civil permite a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, exigindo verossimilhança nas alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o reajuste por mudança de faixa etária em planos de saúde é permitido desde que haja previsão contratual e justificativa atuarial idônea, conforme fixado no Tema 952 do STJ.

3.

O percentual de 92,92% aplicado pela agravante às mensalidades do plano de saúde da autora aparenta ser desproporcional e não possui, nos autos, comprovação atuarial que demonstre a necessidade técnica do aumento, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

4.

A preservação do direito à saúde e à dignidade humana da parte agravada justifica a manutenção do valor anterior das mensalidades, enquanto não demonstrada a validade do reajuste.

5.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois o valor reajustado poderá ser cobrado da autora em caso de improcedência da demanda, o que reforça a adequação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"O reajuste por mudança de faixa etária em planos de saúde, sem comprovação atuarial idônea e proporcional, deve ser suspenso para preservar o direito à saúde do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, IV; Constituição Federal, art. 1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2021 (Tema 952).

Contra esta decisão se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 23624299). A recorrente argumenta que a decisão merece reconsideração ou, alternativamente, submissão ao órgão colegiado para julgamento.

A agravante sustenta a tempestividade do recurso e seu cabimento, nos termos do artigo 1.021 do CPC, ressaltando a necessidade de apreciação pelo colegiado para exaurimento da instância e eventual interposição de recursos extraordinários.

No mérito, a Unimed argumenta que o reajuste aplicado ao contrato da parte adversa, de 92,92%, decorre da mudança de faixa etária e está em conformidade com a legislação vigente, notadamente a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que estabelece limites e critérios para a aplicação de reajustes. Alega que decisões anteriores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade de reajustes similares, inclusive em patamares próximos ao aplicado no caso concreto.

Ademais, destaca que há jurisprudência pacificada no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ), validando reajustes por mudança de faixa etária quando há previsão contratual e respeito aos critérios normativos. Argumenta que a decisão monocrática diverge desse entendimento consolidado e que, se foi determinada a realização de perícia para aferir a adequação do reajuste, a tutela de urgência deveria ser suspensa até a conclusão da prova técnica.

Ao final, a Unimed Belém requer a reconsideração da decisão recorrida ou, caso contrário, que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, visando ao provimento do agravo para afastamento da tutela antecipada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A questão controvertida consiste em analisar se o reajuste aplicado pela agravante, no percentual de 92,92%, possui justificativa atuarial idônea e respeita os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952 (REsp 1568244/RJ), firmou o entendimento de que os reajustes por mudança de faixa etária em planos de saúde são válidos desde que atendam aos seguintes critérios:

Haja previsão contratual expressa;

Sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores;

O percentual aplicado não seja desproporcional ou aleatório, devendo possuir fundamentação atuarial idônea.

No caso em análise, a agravante não apresentou nos autos justificativa atuarial detalhada que demonstre a necessidade do reajuste no percentual de 92,92%. A ausência dessa comprovação gera dúvida quanto à razoabilidade do aumento, em possível afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

A proteção ao direito à saúde da agravada justifica a manutenção da decisão que suspendeu o reajuste até que haja a devida comprovação da necessidade do aumento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a tese da agravante seja acolhida ao final, poderá cobrar eventuais diferenças retroativas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem entendido que reajustes excessivos sem a devida comprovação devem ser suspensos para preservar o acesso à saúde dos consumidores. Vejamos:

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado por mudança de faixa etária.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III.

Razões de decidir

3. O reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, o qual, apesar de previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela desarrazoado e aleatório, em cotejo com a média de mercado à época e com as faixas etárias anteriores e configura evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos, em ofensa ao princípio da solidariedade intergeracional e ao equilíbrio contratual.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária de 92,92% para 41,1%, desde julho de 2019 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Tese de julgamento
: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que determinou que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária;

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o reajuste do plano de saúde pela operadora no importe de 92,92% na troca de faixa etária;

3. Em princípio, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

4. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “Em juízo de probabilidade, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.”.

Dispositivos relevantes citados: art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ; art . 133, XI, d do RI/TJPA; e art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803391-18 .2018.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel . desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, julgado em 26/01/2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0800782-41.2022.8.14 .0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 08/11/2022). (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08035617120198140000 22928163, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE REAJUSTE . FAIXA ETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória .

1.1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que previsto contratualmente, observadas as normas reguladoras e não seja aplicado de forma desarrazoada, onerando excessivamente o consumidor.

1 .2. No caso, embora haja previsão contratual e observância das normas reguladoras, o percentual de 92,92% aplicado à última faixa etária mostra-se desarrazoado e aleatório, sem base atuarial idônea, onerando excessivamente o consumidor, caracterizando abusividade, conforme entendimento deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08046852120218140000 21099534, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa:
Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Agravo de Instrumento. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação visando a revisão de reajuste de 92,92% em contrato de plano de saúde, aplicado em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III.

Razões de decidir

3. O STJ entende que, embora seja lícito o reajuste por faixa etária, o percentual deve ser proporcional, em observância ao princípio do equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, não podendo impor onerosidade excessiva (Temas 952 e 1.016 do STJ).

4. Em análise preliminar, verificou-se que o reajuste de 92,92% revela-se desarrazoado, por impor ônus excessivo ao consumidor, especialmente em fase de maior vulnerabilidade econômica, sendo aplicável percentual médio de 42,5%, conforme "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da ANS.

IV.

DISPOSITIVO e tese

6. Recurso conhecido e provido, para, em substituição ao percentual abusivo, determinar a aplicação do reajuste de 42,5% até o julgamento da demanda em primeiro grau.

Tese de julgamento
: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807616-89.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Diante disso, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025